Tribunal: TJES
Processo: 5001112-47.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-47.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: 53.334.369 CAROLINE EDUARDA MATHEUS e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO VIA
SITE
ELETRÔNIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO CONSUMIDOR E POSTERIORMENTE CONTESTADAS. BANCO ADMINISTRADOR DA CONTA DO GOLPISTA QUE NÃO PARTICIPOU DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ABERTURA DA CONTA. MED ACIONADO, PORÉM, SEM ÊXITO, ANTE A AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA RECEBEDORA DAS TRANSFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5001112-47.2024.8.08.0011

Recorrente: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

Recorrido: LEONARDO FERNANDES DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tenho que razão assiste à recorrente.

Digo isso porque,
pelo que se extrai dos documentos acostados aos autos, a instituição financeira recorrente tão somente administra a conta bancária para a qual foram efetuados os
pix's
posteriormente contestados pelo autor.

Além disso, assim que acionado por meio do Mecanismo de Especial de Devolução (MED), promoveu o bloqueio da conta do golpista. Contudo, já não havia saldo disponível.

Ressalto, outrossim, que não restou demostrada qualquer irregularidade na abertura da conta do terceiro fraudador.

Vê-se, portanto, que a recorrente não participou da fraude sofrida pelo requerente e agiu, assim que acionada, para tentar reverter os prejuízos da parte, o que não foi possível por ausência de saldo.

Logo,
não há que se falar em sua responsabilização
.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL. INDENIZATÓRIA. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE DECORRENTE DE SUPOSTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO ELETRÔNICO.
Responsabilização a instituição bancária administradora da conta corrente do golpista. Descabimento. Fortuito externo sem nexo causal com a conduta do banco. Não comprovação de irregularidade na abertura da conta corrente. Ausência de falha na prestação do serviço bancário
. Inexistência de dano moral causado pelo banco. Improcedência decretada em relação ao corréu Banco Original. Provimento do apelo. (TJSP; AC 1013292-42.2020.8.26.0161; Ac. 16778230; Diadema; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 24/05/2023; DJESP 31/05/2023; Pág. 2841

Dessarte,
impõe-se o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço pela CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
,
reformando a sentença de origem, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em seu desfavor.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)